Tribunal: TJES
Processo: 5001176-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001176-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRMUSIC ENTRETENIMENTO LTDA. e outros
RECORRIDO: ALINE MORAES DE ALCANTARA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 500
1176-19.2022.8.08.0014

Recorrente: PRMUSIC ENTRETENIMENTO LTDA / PRMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

Recorrido: ALINE MORAES DE ALCANTARA /

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 03/10/2021 COMPROU INGRESSO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO MÚSICO PAULO RICARDO, QUE ACONTECERIA NO DIA 11/12/2021. TERIA COMPRADO COM ANTECEDÊNCIA O CAMAROTE PAGANDO O MONTANTE DE R$770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS). RELATA AINDA QUE NO DIA DO SHOW, TEVE GASTOS RELACIONADOS AO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE ONDE OCORRERIA O EVENTO. CONTUDO, A APRESENTAÇÃO FOI CANCELADA, SEM AVISO PRÉVIO AOS AUTORES, NEM MESMO SENDO A AUTORA RESTITUÍDA DOS VALORES DO INGRESSO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS À RESTITUIÇÃO DE R$770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA A QUO AO FUNDAMENTO DA RESTITUIÇÃO APENAS DO VALOR DOS INGRESSOS, TENDO EM CONTA QUE A AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NÃO TENDO COMPROVADO OS DEMAIS GASTOS. RECURSO DAS PARTES REQUERIDAS/RÉS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)